Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707431-64.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. Inicialmente, requer lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de se encontrar em situação deficitária, insolvente e em regime de liquidação extrajudicial. Visando respaldar seu pleito, anexou a Resolução Operacional ANS 2868/2023, publicada no Diário Oficial da União que dispõe sobe a decretação da sua liquidação extrajudicial, ID. 57432822, a Portaria de nomeação do respectivo liquidante, ID. 57432823, declaração de hipossuficiência financeira, ID. 59104563 e o balancete de verificação, ID. 59104562. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Estabelece o CPC a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstre incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais (art. 98 do CPC). O Hospital Bom Samaritano S/S Ltda, é operadora do plano saúde denominado PLANSAÚDE Assistência Médica, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos. Por meio do balancete de verificação anexado ao ID. 59104562, observa-se que, apesar de estar com uma situação econômica deficitária, ainda possui patrimônio líquido, bens imóveis, além de um ativo imobilizado na casa de milhões. Portanto, não se vislumbram elementos acerca da carência econômica alegada ou situação de miserabilidade exigida para a concessão do benefício, pois, os documentos carreados ao processo demonstram situação financeira que permite a recorrente arcar com os encargos processuais. Desse modo, indefiro o pedido. Intime-se a empresa apelante para realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. (m) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator